Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR PACTUADO MEDIANTE A CESSÃO DE PRECATÓRIO. FALSIDADE DO CRÉDITO CEDIDO. ALEGAÇÃO DE DOLO POR PARTE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E DE ARRESTO DE VALORES PARA GARANTIA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Para fins de concessão de tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo. 300, caput, do Código de Processo Civil.
1.1. Carecendo de plausibilidade a tese de ocorrência de dolo por ocasião da compra e venda de imóvel, consubstanciado na omissão a respeito das características do precatório oferecido como parte do pagamento do valor do bem vendido pelos agravantes, e evidenciada a inobservância dos cuidados mínimos exigíveis em negócio jurídico desta natureza, tem-se por inviabilizado o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de inserir restrição de alienação na matrícula do imóvel, bem como o arresto de valores para fins de garantir o pagamento de eventual indenização por danos materiais e morais.
2. Tendo em vista que os agravantes emitiram procuração, em caráter irrevogável e irretratável, outorgando poderes especiais para o adquirente do imóvel, carece de suporte fático a tese de fraude, com a finalidade de frustrar eventual obrigação de reparação de danos, em face da transferência do bem a terceiros.
3. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.